Tribunal: TJDFT
Processo: 0003633-38.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003633-38.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO, MARIA DIAS DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO DE JESUS LIMA, MARIA DO SOCORRO ANDRADE CHAVES, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO NETA, MARIA EDISLEIDE DE LIMA, MARIA ELIETE DA SILVA ALMEIDA, MARIA FATIMA DE MELO, MARIA INACIA DA COSTA SANTOS BARROS, MARIA IRENE PEREIRA DA COSTA, MARIA IVONEIDE SANTANA BEZERRA, MARIA JESUS LEITE DA SILVA, CLAUDISMAR ZUPIROLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme a escritura pública de ID 26828359, a credora MARIA DO SOCORRO NETA MONTEIRO cedeu o crédito que lhe competia neste precatório para SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LTDA, que ainda não se habilitou neste feito. Isto posto, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado no ID 26160169. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac